Tribunal: TCU
Processo: 005.934/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / FDE, referente a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Condado/PE, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, 2008, 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Edberto Tavares de Quental, Prefeito Municipal de Condado/PE nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da impugnação parcial das despesas relativas aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), nos exercícios de 2008, 2011 e 2012, nos valores totais de R$ 15.723,36, R$ 70.203,36 e R$ 48.199,35, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Edberto Tavares de Quental (CPF XXX.720.283-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculado a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2008 48,27 2/10/2008 1.635,18 4/11/2008 1.635,18 2/12/2008 1.635,16 11/4/2011 11.376,62 2/6/2011 2.269,01 1o/8/2011 1.455,00 1o/12/2011 23.000,00 29/6/2012 25.000,00 24/8/2012 1.455,00 29/8/2012 1.455,00 30/8/2012 7.897,49 18/9/2012 4.263,36 5/10/2012 5.000,00 31/10/2012 1.458,54 30/11/2012 5.300,00 5/12/2012 5.000,00 9.2. aplicar ao Sr. José Edberto Tavares de Quental a multa estabelecida no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável, para ciência, e à Procuradoria-Geral da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.